Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0737617-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN PACIENTE: ALESSANDRO CARVALHO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO CARVALHO BARROS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL/DF. Em breve resumo, afirma o impetrante que o paciente condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Diz que o paciente manifestou interesse em fazer uso da monitoração eletrônica, por cumprir os requisitos do art. 3a da Portaria GC 141. O pedido foi recebido pelo Juízo como Pedido de Trabalho Externo. Foram solicitados os seguintes documentos: a) Declaração Funcional do(a) preso(a); b) Cópia do ato de nomeação para o cargo ocupado; c) RG e CPF da autoridade gestora do setor da lotação pretendida; d) Portaria de Nomeação da autoridade gestora do setor no cargo e do seu substituto legal; e) Contato telefônico com WhatsApp e e-mail para convocação/atendimento do(a) autoridade gestor(a). Aduz que o paciente não conseguiu junto ao seu órgão empregador – Ministério da Economia - todos os documentos solicitados pela autoridade judiciária, pois não lhe fora informado os dados pessoais atinentes à autoridade gestora do setor da lotação pretendida, sob a justificativa de que esses seriam protegidos pela LGPD. Assim, fora determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Assevera que informou ao Juízo a sua impossibilidade de fornecer tais dados, requerendo a reconsideração da decisão, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão empregador para que forneça as informações remanescentes. O pedido ainda não foi examinado pela autoridade apontada coatora. Requer, assim, a concessão liminar da ordem a fim de que seja recolhido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. No mérito, que seja determinado à autoridade impetrada que examine o pedido de Trabalho Externo do Paciente a partir de toda documentação juntada aos autos após a ordem de prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível. Excepciona-se o mencionado entendimento apenas nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. No caso em exame, a Defesa impetrou o presente habeas corpus com a finalidade de suspender a ordem de prisão, em razão do indeferimento de Trabalho Externo ao paciente, pretendendo, assim, impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Contudo, apesar da inadequação do writ em razão da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, como dito. Na hipótese dos autos, observa-se que, após a expedição da ordem de prisão do paciente, a defesa formulou pedido de reconsideração apresentando novos documentos ao Juízo com a finalidade de ser concedido o Trabalho Externo ao paciente. A questão ainda não foi analisada na origem. Como se observa, a decisão anterior impugnada indeferiu o pedido de Trabalho Externo em razão da não apresentação, pelo paciente, de informações pessoais de seu gestor no órgão empregador (Num. 41033011). Contudo, conforme demonstrado pela defesa, o Ministério da Economia negou as informações relativas ao RG e CPF da autoridade gestora do setor de lotação do paciente (Num. 41033011 - Pág. 584). Assim, observo que o Juízo ainda não se manifestou sobre a impossibilidade de fornecimento das referidas informações pelo paciente, assim como sobre a viabilidade de se oficiar o órgão empregador para fornecimento dos dados, conforme requerido pela defesa. Dessa forma, reputo relevante a argumentação da defesa e manifesta a urgência necessária à concessão da liminar requerida, para que seja suspensa, ao menos por ora, a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja suspensa a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente, até julgamento do presente writ. Comunique-se com urgência o Juízo da Execução, solicitando-se as informações necessárias ao julgamento do presente habeas corpus. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator